Tribunal: TJSP
Processo: 1004867-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual, com pedidos de restituição de quantia paga e indenização por danos morais – Consórcio imobiliário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e conveniência de sua produção – Prova suficiente para elucidação da verdade dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual, com pedidos de restituição de quantia paga e indenização por danos morais – Consórcio imobiliário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e conveniência de sua produção – Prova suficiente para elucidação da verdade dos fatos.

CONSÓRCIO – Relação negocial regida pelo CDC – Alegação de vício de consentimento – Comprovada publicidade enganosa pela ré, ao atrair o consumidor quanto à aquisição de imóvel certo, mas oferecer contrato de consórcio – Falsa garantia de contemplação após pagamento de "entrada", que se tratava de mero lance – Menção contratual acerca da inexistência de garantia de data de contemplação não afasta o ato ilícito da ré quanto à oferta enganosa – Inteligência do art. 37, § 1o do CDC – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Anulação do contrato viciado implica a restauração do "status quo ante" – Restituição imediata e integral das quantias pagas, com acréscimos legais – Ausência de danos morais indenizáveis – Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.